Tribunal: TJSP
Processo: 1013122-54.2018.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Pretensão de prequestionamento – Ainda que tenham o fim de prequestionamento, os embargos de declaração devem observar os requisitos traçados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Discordância da agravante com o resultado do recurso que não caracteriza a alegada ausência de fundamentação – Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Pretensão de prequestionamento – Ainda que tenham o fim de prequestionamento, os embargos de declaração devem observar os requisitos traçados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Discordância da agravante com o resultado do recurso que não caracteriza a alegada ausência de fundamentação – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000391989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1013122-54.2018.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos
Campos, em que é embargante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A, é embargado PAULO SÉRGIO DE PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1013122-54.2018.8.26.0577/50000
2
Embargos de Declaração no 1013122-54.2018.8.26.0577/50000
Comarca: São José dos Campos
Embargante: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A
Embargado: Paulo Sérgio de Paula
Voto no 24.857
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de
omissão,
contradição,
obscuridade
ou
erro
material

Pretensão
de
prequestionamento
Ainda que tenham o fim de prequestionamento,
os embargos de declaração devem observar os
requisitos traçados no art. 1.022 do Código de
Processo Civil Discordância da agravante com o
resultado do recurso que não caracteriza a
alegada ausência de fundamentação Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A nos autos do
recurso de apelação interposto por PAULO SÉRGIO DE PAULA, objetivando o
aperfeiçoamento do acórdão de fls. 135/162, que deu provimento ao recurso
para julgar improcedente a ação de busca e apreensão e determinar a imediata
devolução do automóvel ao embargado, sob pena de incidência das penas
previstas no art. 3o, §§6o e 7o do Decreto-Lei 911/69.
Sustenta a embargante que o recurso teria
finalidade de prequestionamento e que haveria contradição no acórdão,
afirmando que os juros praticados estavam de acordo com as taxas de
mercado, que seriam válidas as tarifas de registro de contrato e avaliação do
bem, que não deveria ser aplicada a multa e indenização previstas pelo art. 3o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1013122-54.2018.8.26.0577/50000
3
§§6o e 7o do Decreto-Lei 911/69 e que deve ser invertida a condenação ao
pagamento de honorários em respeito ao princípio da causalidade.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Verifica-se que o julgamento embargado analisou
expressamente todos os pontos impugnados, não padecendo de qualquer
vício elencado pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Neste sentido, não existe qualquer omissão,
contradição ou obscuridade, uma vez que todas as alegações trazidas no bojo
do recurso foram detidamente analisadas pelo acórdão embargado.
E a embargante sequer aponta algum dos
referidos vícios no acórdão recorrido, limitando-se a manifestar sua
discordância com o mérito do julgamento do recurso de apelação, fim para o
qual não se presta o recurso de embargos de declaração.
As questões acerca da abusividade dos juros
praticados e das tarifas bancárias foram objeto de extensa motivação no
acórdão embargado, restando evidente que não há qualquer contradição,
omissão ou obscuridade nestes pontos.
O questionamento acerca da aplicação das
penalidades previstas pelo art. 3o, §§6o e 7o do Decreto-Lei 911/69 em caso de
impossibilidade de devolução do automóvel também não pode ser acolhido,
tendo em vista que o acórdão se encontra devidamente motivado e trata-se de
aplicação de expressa previsão legal.
Por fim, o questionamento acerca da condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1013122-54.2018.8.26.0577/50000
4
ao pagamento de honorários advocatícios também revela mera divergência da
parte embargante com o resultado do julgamento, não se tratando de matéria
apta a ser tratada em embargos de declaração. O acórdão reformou a
sentença para julgar improcedente a ação de busca e apreensão movida pela
instituição financeira, o que leva à sua condenação ao pagamento das verbas
sucumbenciais, conforme prevê o art. 85, caput do CPC.
É imprescindível que, para acolhimento dos
embargos,
seja
efetivamente
demonstrada
a
omissão,
contradição,
obscuridade ou existência de erro material (art. 1.023 do CPC). Reconhecidos
esses vícios e sendo eles devidamente sanados, daí então é possível se falar
em efeito modificativo, decorrência lógica da identificação das hipóteses do art.
1.022 do Código de Processo Civil (art. 1.024, §4o do CPC).
Há no presente caso tão somente inconformismo
quanto ao resultado do julgamento, o que não se confunde com a alegada
ausência de fundamentação do decisum.
Ademais,
ainda
que
tenha
o
fim
de
prequestionamento, é imprescindível que, para o acolhimento dos embargos,
seja efetivamente demonstrada a ocorrência de algum dos vícios previstos no
art. 1.022 do CPC. Em não havendo fundamento para admitir os embargos
ante a ausência dos pressupostos legais, a oposição exclusivamente para
prequestionamento não é admissível, conforme jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS INFRINGENTES
EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS, LEGAIS E SÚMULAS DO STF. REEXAME DA
CAUSA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis
embargos de declaração quando houver na decisão vício consistente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1013122-54.2018.8.26.0577/50000
5
em: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II Na espécie, observa-se a exclusiva intenção de prequestionamento
da matéria para fins de novo recurso, porém não há na decisão
embargada qualquer vício.
III - Não compete a este eg. STJ se manifestar explicitamente sobre
dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento.
(Precedentes).
Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl nos EAR no 3.732/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, Terceira Seção, j. 24.08.2016)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO.
EXAME
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não merecem acolhimento os embargos de declaração opostos sem a
indicação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
(CPC/2015, arts. 1.022 e 1.023), sendo inadmissível a sua oposição para
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no aresto
embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
2. Ainda que para fins de prequestionamento, mostra-se incabível a
apreciação de matéria constitucional na via eleita, sob pena de
usurpação da competência do eg. Supremo Tribunal Federal, nos termos
do que dispõe o art. 102, III, da Magna Carta.
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgRg no AREsp no
667.361/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quarta Turma, j. 02.06.2016)
AÇÃO ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES E
QUADRO
DEPRESSIVO
-
INEXISTÊNCIA
DE
INCAPACIDADE
LABORATIVA - IMPROCEDÊNCIA DO FEITO - AUSÊNCIA DE VÍCIO
NO JULGADO - REJEIÇÃO. "Inexistindo no julgado qualquer vício capaz
de ensejar a sua modificação e/ou complementação, revelam os
embargos, a pretexto de suscitarem prequestionamento da matéria,
apenas o mero inconformismo da parte com o desfecho dado à demanda
(TJSP, Embargos de Declaração no 9255840-77.2008.8.26.0000, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1013122-54.2018.8.26.0577/50000
6
Des. Luiz de Lorenzi, 16a Câmara de Direito Público, j. 08.11.2016)
Acórdão embargado que negou provimento ao agravo de instrumento da
empresa autora para manter a determinação de devolução dos bens da
ré embargada, tendo em vista a incompatibilidade da apreensão dos
veículos após a conversão da ação de busca e apreensão em ação de
execução. Embargos meramente infringentes. Alegação de necessidade
de prequestionamento. Embargos declaratórios que não se prestam à
satisfação do requisito de prequestionamento como meio de viabilizar os
recursos especial e extraordinário se ausentes suas hipóteses
permissivas, enumeradas no art. 1.022, do CPC/2015. Ausência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.
Embargos
rejeitados.
(TJSP,
Embargos
de
Declaração
no
2169208-89.2016.8.26.0000, Rel. Des. Morais Pucci, 35a Câmara de
Direito Privado, j. 05.12.2016)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO

PREQUESTIONAMENTO
Omissão inocorrente
Os embargos de
declaração devem observar os lindes traçados no art. 535, II, do ACPC,
com correspondência no art. 1022, II do NCPC, ainda que tenham fins de
prequestionamento Reconhecimento de que, ainda que a matéria não
alegada tivesse sido enfrentada em sede de apelo, o resultado não se
alteraria - Hipótese em que o embargante pretende, em verdade, o
reexame da matéria Vedação Matéria prequestionada Embargos
de declaração rejeitados. (TJSP, Embargos de Declaração no
0006753-86.2013.8.26.0011, Rel. Des. Salles Vieira, 24a Câmara de
Direito Privado, j. 27.10.2016)
Ademais, considerem-se incluídos no acórdão
todos os elementos suscitados pela parte embargante, nos termos dispostos
pelo art. 1.025 do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
HUGO CREPALDI
Relator